Tribunal: TJES
Processo: 5006665-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Presencial
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006665-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO: RUAM CARLOS CHAVES GOTARDO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO FORMAL E SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que
“a inabilitação da impetrante pela ausência de assinatura em determinado documento declaratório, que em nada alterou o conteúdo da proposta, caracteriza-se ato abusivo praticado pela Administração, uma vez que excessivamente rigorosa"
(STJ - REsp: 1306436 MG 2011/0220776-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 08/06/2018), sendo, na oportunidade, esclarecido que
“até mesmo no processo judicial admite-se a intimação das partes para suprir eventual falta de assinatura. Dessa forma, é desarrazoado que um equívoco formal, que não compromete o processo licitatório, seja causa de inabilitação de uma licitante”.

II.
A ausência da presença física do Licitante no momento da realização da Sessão Pública não afasta a possibilidade de ser concedido prazo para a parte regularizar o documento apresentado, nos termos da jurisprudência pátria.

III.
In casu,
o Impetrante comprovou o protocolo do Recurso Administrativo na data de 14.12.2022 (ID 20428585, dos autos originários), em face do resultado da Licitação, que foi publicado no Diário Oficial em 13.12.2022 (ID 20428591, dos autos originários), sendo que referido Recurso não foi conhecido, pelo disposto no item 8.7 do edital do Pregão Presencial 073/2022
: “8.7 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso”.

IV.
O vício na documentação apresentada pelo Impetrante trata-se de mera irregularidade, passível de ser sanada, não tendo sido oportunizado prazo pela Administração Pública para o Impetrante sanar o vício.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5327261) em razão da
DECISÃO
(ID 23859488, dos processos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE BAIXO GUANDÚ
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RUAM CARLOS CHAVES DE GOTARDO
em face de suposto ato coator realizado pelo o Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Administração Baixo Guandu/ES, cujo
decisum
deferiu
“o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato que declarou o impetrante inabilitado, conforme Ata nº 001 de Realização do Pregão Presencial nº 073/2022 (ID 20428864) do Município de Baixo Guandu, devendo a autoridade coatora declarar o impetrante vencedor do certame”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
a despeito de o Impetrante ter sido classificado em primeiro lugar, no Edital de Licitação para contratação de Leiloeiro Público Oficial, em
“análise dos documentos de habilitação que foram enviados pelo Agravado, oportunidade em que se constatou que o documento exigido para a habilitação técnica no item 10.1.3, alínea ‘b’ do Edital 0073/2022 não se encontrava assinado, tratando-se, portanto, de documento apócrifo”;
II)
“o suprimento desse vício, vale destacar, ao contrário do defendido na Decisão agravada, não foi possível, porque o Agravado não se fez presente, nem enviou representante para a Sessão Pública, embora devidamente convocado”;

III)
“passou-se a qualificação do licitante classificado em 2º lugar (Gabriel Fardin Pereira), cuja proposta fora idêntica a do aqui Agravado. A documentação apresentada pelo licitante GABRIEL FARDIN PEREIRA, por sua vez, atendeu às exigências habilitatórias, sendo ele, no ato, declarado vencedor”;
IV)
“o interesse em recorrer da referida decisão que declarou vencedor o Licitante GABRIEL FARDIN PEREIRA deveria ser manifestado imediata e motivadamente por qualquer interessado, o que não aconteceu, isto é, ninguém exteriorizou o intento de recorrer, no tempo/prazo estipulado na Lei de regência e no Edital”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 5347887, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrido impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de suposto ato coator realizado pelo o Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Administração Baixo Guandu/ES, que declarou o Recorrido inabilitado no Certame, apesar de classificado em primeiro lugar no Edital de Licitação para contratação de Leiloeiro Público Oficial, tendo em vista que
“a declaração estava inserida na documentação enviada, contudo,
sem a presença da assinatura do demandante
”.

Afirmou, ainda, que
“no dia 13/12/2022, foi publicado no Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo, a homologação da Licitação com as informações expostas acima”,
sendo que,
“no dia 14/12/2022, o impetrante protocolou Recurso Administrativo, distribuído sob o nº 9242/2022, a fim de solicitar aos responsáveis pela Licitação, que reconsiderassem a decisão de inabilitar o impetrante, uma vez que se tratava de decisão claramente arbitrária e que ia de encontro aos interesses da Administração Pública. Contudo, o Setor de Licitações da Prefeitura informou por e-mail ao causídico do impetrante, que não caberia recurso administrativo para o ato”.

Em sendo assim, pugnou pela concessão da medida liminar para
“reforma da decisão exarada pela Autoridade Coatora que INABILITOU o Impetrante do Pregão nº 073/2022 - Sistema de Registro de Preços (solicitado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) -, declarando o Impetrante vencedor do certame, conforme já exposto na ata a sua posição, posto que sua inabilitação se caracteriza por EXCESSO DE FORMALISMO, pois viola os princípios da supremacia do interesse público, da economicidade, da obtenção da proposta mais vantajosa, da razoabilidade, proporcionalidade”.

Ao proferir a
Decisão Liminar
combatida, o Magistrado
a quo
deferiu
“o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato que declarou o impetrante inabilitado, conforme Ata nº 001 de Realização do Pregão Presencial nº 073/2022 (ID 20428864) do Município de Baixo Guandu, devendo a autoridade coatora declarar o impetrante vencedor do certame”,
por considerar que
“analisando o caso, verifico que a falta da assinatura não importou em prejuízo à Administração Pública, visto que constituiu em mera irregularidade formal que não afronta aos princípios da licitação”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento no sentido de que
“
a inabilitação da impetrante pela ausência de assinatura em determinado documento declaratório, que em nada alterou o conteúdo da proposta, caracteriza-se ato abusivo praticado pela Administração, uma vez que excessivamente rigorosa
"
(
STJ
- REsp: 1306436 MG 2011/0220776-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 08/06/2018).

Na oportunidade, a
Egrégia Corte de Justiça
esclareceu que
“
até mesmo no processo judicial admite-se a intimação das partes para suprir eventual falta de assinatura
. Dessa forma,
é desarrazoado que um equívoco formal, que não compromete o processo licitatório, seja causa de inabilitação de uma licitante
”.

Neste sentido, é o entendimento da
jurisprudência
,
in litteris:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS CERTIFICADOS POR CONTABILISTAS.
EXIGÊNCIA EDITALISTA EXCESSIVA. FORMALISMO EXAGERADO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE.
SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A Lei Geral das Licitações não exige a assinatura do contador como condição de validade dos documentos a que menciona, mostrando-se excessiva, sobretudo face aos recursos tecnológicos hoje disponíveis para averiguar a autenticidade desses documentos, a exigência plasmada no item 7.4 do instrumento convocatório do certame, de certificação por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, sobretudo quando utilizado para inabilitação do licitante, reduzindo o âmbito da disputa.

2.
Ainda que exigível fosse, a assinatura do contador convola-se em vício facilmente sanável, não justificando a inabilitação do Consórcio requerente sem lhes franquear oportunidade de atender essa formalidade
.

(...)

4.
Sentença que concedeu a segurança confirmada em Remessa Necessária.”

(
TJES,
Classe: Remessa Necessária Cível, 014190054016, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI Nº 8.666/93. DECLARAÇÃO APÓCRIFA. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTES.
Na hipótese, a falta de assinatura em um documento regularmente apresentado é mera irregularidade, ainda mais quando o edital prevê a possibilidade de saneamento
. O artigo 43, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 faculta à Administração efetuar diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo em qualquer fase da licitação, inclusive com a concessão de prazo para sanar o defeito na documentação, visando ao interesse público em detrimento de um formalismo exarcebado.”

(
TRF-4
- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50267491020164047000 PR 5026749-10.2016.404.7000, Relator: CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 30/11/2016, QUARTA TURMA)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA. FALTA DE ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE.
A ausência de assinatura da proposta apresentada em certame licitatório corresponde à mera irregularidade, suprível sempre que se possa conferir a autenticidade do ato jurídico
. (...)” (TJ-RS - AI: 70059981084 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 27/05/2014, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

“
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI - PERMISSÃO - EDITAL - PROPOSTA APÓCRIFA - DESCLASSIFICAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE. (...) I - Concedida a segurança, impõe-se o reexame (art. 14, § 1º, Lei nº 12.016/09). II -
A luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por ilegal o ato que desclassifica do certame o licitante apenas por haver apresentado proposta técnica sem sua assinatura, o que configura simples irregularidade, perfeitamente sanável, em fiel observância ao princípio da instrumentalidade
.”

(
TJ-MG
- AC: 10024122926165001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 29/04/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014)

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVALIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. MERA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. REMESSA OBRIGATÓRIA DESPROVIDA. (...) 2. Admite-se, excepcionalmente, a flexibilização na aplicação das regras do instrumento editalício, desde que tal medida não impossibilite a execução do contrato, não ofenda os princípios da Administração Pública e não gere prejuízo ou enseje tratamento desigual entre as partes interessadas. 3.
In casu, afigura-se desarrazoada a desclassificação da empresa do certame, pois, além de se tratar de vício sanável, não houve questionamentos acerca da validade do aludido documento por outros licitantes ou pelo ente público. Entendimento contrário importaria em privilegiar o excesso de formalismo em detrimento da licitação pública
. Precedentes do STJ e do TJCE. (...)”

(
TJ-CE
- Remessa Necessária: 00119295420158060101 CE 0011929-54.2015.8.06.0101, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2017)

Destaca-se, ainda, que
a ausência da presença física do Licitante no momento da realização da Sessão Pública não afasta a possibilidade de ser concedido prazo para a parte regularizar o documento apresentado, nos termos dos julgados acima mencionados
.

Além disso, o Impetrante comprovou o protocolo do Recurso Administrativo na data de
14.12.2022
(ID 20428585, dos autos originários), em face do resultado da Licitação, que foi publicado no Diário Oficial em
13.12.2022
(ID 20428591, dos autos originários), sendo que referido Recurso
não foi conhecido
, pelo disposto no item 8.7 do edital do Pregão Presencial 073/2022
: “8.7 -
Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos,
renunciando
a apresentação de novas propostas
e a interposição de recurso
”.

Em sendo assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso,
sobretudo porque o vício na documentação apresentada pelo Impetrante trata-se de mera irregularidade, passível de ser sanada, não tendo sido oportunizado prazo pela Administração Pública para o Impetrante sanar o vício
.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento no sentido de que
“
a inabilitação da impetrante pela ausência de assinatura em determinado documento declaratório, que em nada alterou o conteúdo da proposta, caracteriza-se ato abusivo praticado pela Administração, uma vez que excessivamente rigorosa
"
(
STJ
- REsp: 1306436 MG 2011/0220776-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 08/06/2018), sendo, na oportunidade, esclarecido que
“
até mesmo no processo judicial admite-se a intimação das partes para suprir eventual falta de assinatura
. Dessa forma,
é desarrazoado que um equívoco formal, que não compromete o processo licitatório, seja causa de inabilitação de uma licitante
”.

Ademais,
a ausência da presença física do Licitante no momento da realização da Sessão Pública não afasta a possibilidade de ser concedido prazo para a parte regularizar o documento apresentado
, nos termos da jurisprudência pátria, colacionada no bojo do presente Voto.

Frisa-se, ainda, que o Impetrante comprovou o protocolo do Recurso Administrativo na data de
14.12.2022
(ID 20428585, dos autos originários), em face do resultado da Licitação, que foi publicado no Diário Oficial em
13.12.2022
(ID 20428591, dos autos originários), sendo que referido Recurso
não foi conhecido
, pelo disposto no item 8.7 do edital do Pregão Presencial 073/2022
: “8.7 -
Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos,
renunciando
a apresentação de novas propostas
e a interposição de recurso
”.

Em sendo assim, certo é que
o vício na documentação apresentada pelo Impetrante trata-se de mera irregularidade, passível de ser sanada, não tendo sido oportunizado prazo pela Administração Pública para o Impetrante sanar o vício
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)